Tribunal: TJMT
Processo: 1011476-45.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011476-45.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DOMINGOS DA PASCOA DE MELO - CPF: 822.765.601-34 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE — CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS – NECESSIDADE COMPROVADA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - BLOQUEIO ON LINE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

Admite-se o bloqueio online das contas públicas, desde que esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da medida de urgência.

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos estabelecidos no acórdão (REsp 1.657.156-RJ):

a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Com a modulação dos efeitos, os requisitos somente são aplicáveis aos processos distribuídos na primeira instância a partir de
4/5/2018
.

Quanto aos processos pendentes, com distribuição anterior a 4/5/2018, é exigível apenas um requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: a demonstração da imprescindibilidade do medicamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Domingos da Páscoa de Melo
, contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido liminar, que buscava a continuidade do fornecimento do medicamento Alfaglucosidade 50 mg (nome comercial Myozyne), necessários para preservar a sua saúde e sua vida, haja vista ser portador de “
Doença de Pompe
”.

Colhe-se dos autos que o autor é portador de patologia genética rara denominada “
Doença de Pompe
” (CID10 E70.4), cujo tratamento requer o uso contínuo do medicamento acima mencionado, fármaco único disponível no mercado para respectivo tratamento
, o qual deve ser ministrado na quantidade de 50 (cinquenta) frascos por mês, conforme prescrição médica.

Agravante alega que devido ao estado avançado da patologia, o medicamento requerido se mostra o único disponível e eficaz para seu tratamento, pois, a continuar a evolução da doença, poderá ocorrer sua incapacidade ou morte prematura.

Aduz que tentou obter a medicação junto à Secretaria Municipal de Saúde, sem sucesso e, por isso, buscou a via judicial, todavia a tutela de urgência foi indeferida pelo Magistrado
a quo
, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Nesse sentido, ressaltando a presença dos requisitos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinado o fornecimento, pelo Agravado, do medicamento “Alfaglucosidade 50mg (nome comercial Myozyme)”, na quantidade de 50 (cinquenta) frascos por mês, conforme prescrição médica.

No despacho de ID nº 1256538 (31-10-2016), diante da informação constante do Relatório Médico datado de 21-5-2017, trazido pelo Agravante, indicando a reavaliação do paciente a cada 6 (seis) meses, antes da análise do pleito liminar, determinei que o Agravante apresentasse Relatório Médico atualizado sobre seu estado de saúde, bem como sobre a persistência da necessidade/quantidade do medicamento requerido.

Em petição de ID nº 1335230, o Agravante requereu a reconsideração do despacho de ID nº 1256538, pois, quando o Agravo de Instrumento foi interposto (26-10-2017), o Relatório Médico ainda estaria dentro do prazo de validade de 6 (seis) meses; subsidiariamente, em caso de manutenção da determinação, requereu a restituição do prazo para apresentação do documento, com observância da prerrogativa do prazo em dobro, por se tratar de Agravante assistido pela Defensoria Pública.

No despacho de ID nº 1474103 (15-12-2017), considerando tratar-se de medicamento pouco usual, de custo elevado, e a ser utilizado por longo período, bem como atentando ao cuidado com a verba pública a ser dispensada para custeio desse tratamento, indeferi o pedido de reconsideração e deferi a restituição do prazo de 5 (cinco) dias ao Agravante, observada a prerrogativa do prazo em dobro, por se tratar de pessoa assistida pela Defensoria Pública, para apresentação de Relatório Médico atualizado sobre seu estado de saúde, bem como sobre a persistência da necessidade e a quantidade necessária, por mês, do medicamento requerido (Alfaglucosidade 50mg – nome comercial Myozyme).

No ID nº 1808912, a Defensoria Pública informou que tentou, por inúmeras vezes, entrar em contato com o assistido,
Domingos de Páscoa Melo
, para cumprimento do despacho de ID nº 1474103, sem êxito.

A tutela recursal foi indeferida (ID 1835082).

A parte agravada apresentou contrarrazões argumentando que a o medicamento não é integrante da lista de assistência farmacêutica do SUS, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 2645542).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 06 abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020